Tribunal: TJMT
Processo: 1037453-89.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037453-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANNELYZE PODOLAN KLOSTER - CPF: 003.902.301-03 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1037453-89.2024.8.11.0001.

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s): ANNELYZE PODOLAN KLOSTER.

Recorrida(s): TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO PASSAGEIRO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 72 HORAS PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da alteração de voo internacional contratado. A recorrente sustenta que a mudança caracterizou falha na prestação do serviço, causando-lhe abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alteração do voo, devidamente comunicada à passageira dentro do prazo regulamentar, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece que alterações programadas no voo devem ser informadas ao passageiro com, no mínimo, 72 horas de antecedência.

No caso concreto, a recorrente foi comunicada sobre a alteração do voo em prazo superior ao exigido pela regulamentação, conferindo-lhe tempo hábil para adotar providências.

A ausência de insurgência tempestiva da passageira à alteração contratual presume sua anuência tácita à mudança, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

A comunicação prévia e regular exclui o dever de indenizar, pois não há ato ilícito ou violação dos direitos da personalidade que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação da alteração de voo realizada dentro do prazo de 72 horas previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC, descaracteriza falha na prestação do serviço e afasta o dever de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado nº 0015214-22.2020.8.16.0030, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, j. 21.08.2021; TJ-RJ, Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 09.03.2017.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 258012775, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço da demandada, consistente na alteração do voo internacional contratado.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso concreto, o voo estava marcado para o dia 25.04.2024, às 19h45min. Em 22.04.2024, às 18h08min, a promovente recebeu a comunicação do cancelamento/alteração do voo originário e solicitando a escolha de novo voo. O novo foi contratado e o serviço utilizado.

Sendo assim, a informação de cancelamento/alteração do voo ocorreu dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas antes do início do contrato, e nos moldes do determinado pelas normas que regem a relação discutida, situação descaracterizadora de abalo aos direitos da personalidade. (...) (Grifei)

Compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida não comporta reparo.

Com efeito, o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 preceitua:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. (Grifei)

No caso, restou demonstrado nos autos que a reclamante foi devidamente informada, em 22/04/2024, às 18h08min (ID 258012760), acerca do cancelamento do voo contratado para o dia 25/04/2024, às 19h45min, o que lhe conferiu tempo hábil para adotar eventuais providências. Assim, presume-se sua anuência tácita à alteração.

Diante disso, constatada a regular comunicação à consumidora, conforme a regulamentação aplicável, e ausente qualquer insurgência tempestiva por parte da autora, não se verifica falha na prestação do serviço pela demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino. Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço. Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência. Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido. (TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Portanto, ausente demonstração de ato ilícito por parte da demandada, inexiste fundamento para o reconhecimento de dano moral ou material ao consumidor, uma vez que a configuração do dano pressupõe a prática de conduta irregular pelo fornecedor do serviço. Assim, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Por fim, consigno que, conforme informado pela autora e verificado em consulta ao sistema PJe, o marido da reclamante, Marlon Magno da Silva Pedroso, ingressou com a ação sob nº 1037448-67.2024.8.11.0001, referente aos mesmos fatos da presente demanda. O feito foi julgado parcialmente procedente, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sem que tenha havido interposição de recurso.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025